Tribunal: TCU
Processo: 045.854/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Glacialdo de Souza Ferreira contra o Acórdão 1.761/2024-1a Câmara, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 4074/2013, celebrado com o Município de Esmeraldas/MG, para a construção de três unidades escolares de educação infantil, no âmbito do programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Glacialdo de Souza Ferreira contra o Acórdão 1761/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 4.074/2013, celebrado com o Município de Esmeraldas/MG, para a construção de três unidades escolares de educação infantil, no âmbito do programa Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o teor da presente decisão.